Tribunal: TJBA
Processo: 8001840-89.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001840-89.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA POR DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM).

ausência de certidão de trânsito em julgado do processo administrativo. documento que não integra o rol do art. 6º da
Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6830/80). Tema Repetitivo nº 268 e súmula nº 559 do stj.
DECISÃO precedida de regular proce
DIMENTO
investigativo, conduzido no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios, em favor do qual milita a presunção de legalidade típica dos atos administrativos, não elidida na espécie.
MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC.
Embargante QUE não se desincumbiu do seu ônus de comprovar as irregularidades apontadas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8001840-89.2023.8.05.0032
,
em que figuram como Apelante
TEREZINHA BALEEIRO ALVES SANTOS

e Apelado o
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.